Tribunal: TJPA
Processo: 0004451-35.2010.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004451-35.2010.8.14.0040

APELANTE: JOSE WILSON SEVERO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0004451-35.2010.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Parauapebas

APELANTE:
JOSE WILSON SEVERO DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes -
art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
–
1
) FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO – conforme entendimento sedimentado na Súmula 231 do Colendo STJ, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal –
2)
ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – não apresentada qualquer fundamentação pelo juízo sentenciante para agravamento da sanção na terceira etapa da dosimetria, impondo-se seu redimensionamento –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionando a pena final do apelante para
5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, redimensionando a pena do apelante para
5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE WILSON SEVERO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação da dosimetria da sanção em razão da ausência de fundamentação para a exasperação da pena na terceira etapa da dosimetria.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redução da pena final em razão da ausência de fundamentação para sua exasperação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença hostilizada.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 15/06/2010, a polícia civil do Município de Parauapebas prendeu em flagrante delito
JOSE WILSON SEVERO DA SILVA,
RAIMUNDO DA CONCEIÇO e MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

portando drogas prontas para serem vendidas, tratando-se de cerca de 240 (duzentas e quarenta) “petecas de crack”.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
RAIMUNDO DA CONCEIÇO e MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
,
ao passo que

condenou
JOSE WILSON SEVERO DA SILVA
pelo delito
de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando a redução de sua pena intermediária abaixo do mínimo legal, bem como a adequação da dosimetria da sanção, o que
merece
parcial deferimento
, senão vejamos:

In casu
, tendo o magistrado sentenciante valorado favoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, arbitrando a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, revela-se incabível a pleiteada redução da pena intermediária para aquém deste patamar pelo reconhecimento da atenuante da confissão, sendo entendimento sedimentado na jurisprudência pátria tal impossibilidade, conforme consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ,
verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, deve-se ainda apontar que o réu não compareceu para ser interrogado em juízo, tampouco suas declarações na fase investigativa foram utilizadas na fundamentação da sentença condenatória, pelo que sequer há motivação para reconhecimento da atenuante pleiteada.

Portanto, revela-se
inviável o deferimento do pleito de redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ainda na terceira fase da dosimetria, necessário ressaltar que o apelante não faz jus ao privilégio previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a prova carreada aos autos indica sua dedicação à atividade criminosa, tendo o policial Alexandre Ferreira dos Santos narrado que o ora apelante, juntamente com terceiros de alcunha “Nil” e “Chiquinho”, passou a exercer uma linha de comando do tráfico de drogas no município, motivo pelo qual era alvo contínuo de investigações.

Contudo,
o pleito recursal de adequação da dosimetria deve ser provido,
pois
patente a ausência de qualquer fundamentação na sentença para o agravamento da pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa na terceira etapa da dosimetria,
impondo-se o afastamento da referida exasperação, redimensionando a sanção final para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, bem como o valor arbitrado para o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, redimensionando a pena do apelante para
5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023